Tribunal: TJDFT
Processo: 0739054-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739054-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO GONÇALVES MARTINS TEIXEIRENSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GONÇALVES MARTINS TEIXEIRENSE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando reformar a decisão ID 209778150, proferida na Ação de Cumprimento de Sentença no 0711394-97.2024.8.07.0018 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na petição ID 68393773, o agravante requer a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise do agravo de instrumento e dos autos de origem, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir. (ID 201166299) Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA para todos os efeitos na forma da regra do art. 998 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator